Tribunal: STF
Processo: ARE 1293495
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTIMAÇÃO DA PARTE EX ADVERSA. DESNECESSIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO DOS TEMAS NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA PERMITIR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE EMBARGADA SOBRE A QUESTÃO. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DEVOTADO NO CPC/2015.



    1. Em regra, a aplicação de temas de repercussão geral não exige a intimação das partes para manifestação específica. 



    2. A adoção de um tema de repercussão geral em sede de reconsideração de decisões anteriores resulta no atendimento à isonomia, na medida em que promove decisão idêntica a todas as partes em mesma situação jurídica. (RE 607100 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe-196, 14/09/2016).



    3. In casu, a utilização do tema 1.119 de Repercussão Geral em situações como a presente ainda é controversa no Tribunal, inclusive no Plenário da Corte. Nesse sentido: RE 1117397 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, DJe-201; 13/08/2020; RE 1145032 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, DJe-116, 17/06/2021; RE 1284120 ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2021, DJe-131 02/07/2021; RE 1182180 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, publicação: 20/04/2021



    4. Embargos providos, em homenagem ao princípio do contraditório, para TORNAR SEM EFEITO o acórdão embargado e INTIMAR a Fazenda Nacional para que se manifeste acerca do teor dos Embargos de Declaração apresentados pela ANCT.